Tribunal: TJPA
Processo: 0810876-27.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810876-27.2023.8.14.0028

APELANTE: MAX DELYS SILVA CHAVITO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por segurado contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência de pedido de concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, sob fundamento de ausência de incapacidade laboral atual e inexistência de redução funcional relevante, conforme laudo pericial judicial.

2.

Embargos sustentam omissão no enfrentamento de: (i) novos benefícios concedidos administrativamente após a perícia judicial; (ii) pedido subsidiário de concessão de auxílio-acidente; (iii) laudo médico particular datado de 15/01/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes quanto a elementos fáticos e jurídicos que pudessem ensejar a modificação do julgado, notadamente:
(i) concessão posterior de benefícios por incapacidade pelo INSS;
(ii) alegada omissão sobre o pedido de auxílio-acidente;
(iii) não consideração de laudo médico particular recente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão analisou de forma expressa os fundamentos relevantes, com base no laudo pericial judicial, reconhecendo ausência de incapacidade laboral ou de redução funcional.
5. Concessões administrativas posteriores não vinculam o juízo e não afastam a presunção de veracidade do laudo oficial.
6. Pedido de auxílio-acidente analisado de forma implícita, com fundamento na ausência de redução funcional efetiva, conforme exigência do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e entendimento consolidado do STJ (Tema 416).
7. Laudo médico particular foi considerado insuficiente para desconstituir a prova técnica oficial.
8. Embargos utilizados com nítido objetivo de rediscutir o mérito, o que é incabível na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Max Delys Silva Chavito, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

Na origem, a presente demanda foi ajuizada por Max Delys Silva Chavito em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com o objetivo de obter o restabelecimento de auxílio-doença, seu reconhecimento como benefício acidentário, ou, alternativamente, a concessão de aposentadoria por invalidez, sob alegação de que sofreu acidente de trabalho em 22/09/2020, quando atuava como eletricista de manutenção de linhas elétricas, resultando em fratura do hálux (CID S92.4), traumatismo superficial no tornozelo e pé (CID S90) e, subsequentemente, em transtorno misto ansioso e depressivo (CID F41.2).

O Juízo de 1º Grau, ao apreciar os autos da ação previdenciária, proferiu sentença de improcedência, reconhecendo a inexistência de incapacidade laborativa atual ou de redução funcional significativa, conforme conclusão do laudo pericial judicial, e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, dentre outros pontos, que o laudo pericial desconsiderou aspectos relevantes de sua condição psíquica e física, deixando de avaliar adequadamente os impactos das lesões em sua capacidade de trabalho, inclusive quanto à evolução clínica de patologias secundárias e ausência de resposta a quesitos essenciais.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso. Por conseguinte, esta Turma negou provimento à apelação, reputando válidas as conclusões da perícia e inexistente qualquer cerceamento de defesa, diante da suposta suficiência técnica do laudo judicial.

Contra esse acórdão, Max Delys Silva Chavito opôs os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, apontando, em síntese, a existência de omissões no julgado.

Inicialmente, sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de que, após a cessação do benefício inicialmente analisado na perícia judicial, lhe foram concedidos, pelo próprio INSS, novos auxílios-doença, o que demonstraria a persistência de sua incapacidade laboral. Refere-se, ainda, a laudo médico datado de 15/01/2024, que atestaria a permanência de sequelas incapacitantes, situação não examinada no julgamento embargado.

Argumenta, também, que houve omissão quanto ao pedido subsidiário de concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, benefício este que exige apenas a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, e não foi objeto de análise no voto condutor do acórdão. Alega que as lesões físicas e psíquicas decorrentes do acidente, associadas a distensão muscular (CID M62.6) e lombalgia com ciática (CID M54.4), implicaram redução da capacidade para o exercício de sua profissão habitual de eletricista de manutenção, que exige plena capacidade física e mental.

Ademais, requer, caso não seja possível a concessão imediata dos benefícios, a anulação do acórdão para realização de nova perícia médica, desta vez por especialista em ortopedia, a fim de avaliar adequadamente as sequelas existentes e sua repercussão laboral.

Ao final, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que se reconheça a sua incapacidade laboral atual, com a consequente concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, com o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros legais. Alternativamente, requer a anulação da decisão para a realização de nova perícia médica multidisciplinar.

O embargado, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, intimado para manifestação, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistência dos vícios apontados, defendendo que o acórdão foi claro e devidamente fundamentado, e que os argumentos ora apresentados apenas reiteram a pretensão recursal anteriormente rejeitada, o que não ensejaria a via aclaratória.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de omissões supostamente relevantes à análise do mérito, com o intuito de obter efeitos infringentes que reformem a decisão colegiada desfavorável.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto (I) à alegada concessão de novos benefícios previdenciários por incapacidade pelo INSS após a cessação do auxílio anteriormente analisado na perícia judicial, o que demonstraria a persistência de sua incapacidade laboral; (II) à ausência de análise do pedido subsidiário de concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; e, por fim, (III) à não consideração de laudo médico datado de 15/01/2024, o qual apontaria a permanência de sequelas incapacitantes.

Todavia, no caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Primeiramente, cumpre esclarecer que todos os pontos essenciais suscitados pelas partes foram enfrentados de forma clara e motivada no voto condutor do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público. A análise do conjunto probatório, em especial do laudo pericial judicial, foi expressa ao reconhecer a inexistência de incapacidade laborativa atual e de qualquer redução funcional relevante, circunstância que embasou a improcedência dos pedidos autorais formulados por Max Delys Silva Chavito.

Em relação à alegação de que o INSS teria concedido novos auxílios por incapacidade ao embargante em momentos posteriores à perícia judicial, tal argumento não se mostra apto a infirmar a conclusão exarada neste Colegiado. Isso porque, conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a concessão administrativa de benefício previdenciário não vincula o juízo, tampouco serve como elemento autônomo e conclusivo de prova judicial da incapacidade laborativa, mormente quando já existente parecer pericial judicial devidamente fundamentado, técnico e isento, como é o caso dos autos.

Importa frisar que o laudo pericial oficial declarou, de forma categórica, que “após o tratamento, recuperou sua capacidade de trabalho”, inexistindo limitação funcional que ensejasse o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, tampouco à aposentadoria por invalidez.

Ademais, no que tange ao pedido subsidiário de concessão de auxílio-acidente, a matéria também foi enfrentada no bojo do voto, ainda que não de forma tópica, tendo-se esclarecido que a simples existência de sequelas não é suficiente para configurar o direito ao benefício. Consoante reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 416, é imprescindível que a sequela implique redução funcional efetiva da capacidade para o labor habitual. Na hipótese dos autos, a prova pericial foi conclusiva ao afastar qualquer repercussão funcional laborativa das sequelas apresentadas pelo autor, inviabilizando a concessão do referido benefício.

Quanto ao alegado laudo médico particular datado de 15/01/2024, não houve sua preclusão, tampouco sua desconsideração injustificada. O que se verifica, em verdade, é que o julgado considerou, com base no conjunto da prova técnica colhida no curso regular do processo judicial, que os elementos então apresentados não possuíam força probatória suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade do laudo oficial, realizado por perito de confiança do Juízo e dotado de imparcialidade e rigor técnico.

Não se pode olvidar que o voto condutor deixou claro que a atividade exercida pelo embargante (eletricista de manutenção em linhas de alta tensão) requer plena capacidade funcional, sendo que o laudo pericial judicial atestou a inexistência de incapacidade ou redução funcional relevante, afastando a hipótese legal autorizadora do benefício pretendido.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026